Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4843 - Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805512-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANASTACIO DAS NEVES DE LOUREIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA JURISDICIONAL INDEFERIDA. DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Quando há o inadimplemento da dívida em contrato de financiamento de imóvel, com garantia de alienação fiduciária, e existe prova de que o devedor foi constituído em mora, momento a partir do qual a titularidade do imóvel poderá passar a ser da Instituição Financeira, sendo esse o requisito para que posteriormente seja realizado o leilão extrajudicial. (art. 26 da Lei 9.514/97).

A jurisprudência emanada dos tribunais pátrios é no sentido de que: “quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, ou a sua reforma, devendo ser mantido o “
decisum
”.

Nos termos do voto do Desembargador Relator,
nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0805512-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANASTÁCIO DAS NEVES DE LOUREIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - 3177

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 5401176), interposto por ANASTÁCIO DAS NEVES DE LOUREIRO, em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, inconformado com decisão interlocutória (Id. Num. 27052257), proferida pelo Juíza de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo originário n.º 0828666-49.2021.8.14.0301 –
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
, que
INDEFERIU
a tutela de urgência
pleiteada pelo autor/agravante.

Os fatos:

Consta dos autos, que o autor ora agravante firmou com o Banco demandado/agravado, compromisso de compra e venda de um imóvel, mediante financiamento garantido por alienação fiduciária.

Entretanto, aduziu o agravante que em razão da pandemia causada pelo SARS-CoV2, teve uma queda brusca e significativa em seus rendimentos, e por consequência, vieram as dificuldades em adimplir as parcelas decorrentes do financiamento.

Alegou, que procurou a Instituição Financeira com o intuito de fazer um acordo, mas, não obteve o êxito esperado, uma vez que o Banco requerido, já havia consolidado a propriedade do bem em seu nome, de forma que considera irregular, e sem que antes, teria que notificá-lo para purgar a mora nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei 9514/97, tendo inclusive, iniciado os procedimentos para levar o imóvel à leilão.

Asseverou ainda, que também não foi comunicado do leilão do imóvel, ferindo os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da legalidade dos atos praticados, assim como o princípio da boa-fé contratual.

Aduziu, ser inconstitucional o procedimento de alienação extrajudicial de imóvel, ressaltando que o bem em questão, constitui a sua moradia juntamente com a sua família, de sorte que possui o interesse em adimplir, integralmente o montante devido.

Na
decisão interlocutória singular
, ora agravada (Id. Num. 27052257), pontuou a juiz, que no caso em exame, o demandante não logrou êxito em comprovar de plano a probabilidade do direito invocado.

Ponderou que já na exordial, o requerente sustentou, que o ato de consolidação de propriedade pela ré foi irregular, diante da ausência de prévia notificação para purgar a mora.

Contudo, destacou o Magistrado, que ao examinar a certidão de inteiro teor do imóvel, verificou que na averbação da consolidação da propriedade em nome do Banco/réu, consta a informação de que o autor foi notificado para purgar a mora, e mais, que, transcorreu o prazo legal, sem nenhuma manifestação por parte do requerido (Id. 27004160 – Pág. 2 – processo principal).

Lembrou o juiz, que as informações averbadas na matrícula de imóvel, gozam de presunção de validade (art. 252 da Lei 6015/73), não sendo possível afastá-las com suporte na mera alegação do autor. Transcreveu jurisprudência e legislação.

Destacou ainda, que embora o autor ANASTÁCIO DAS NEVES DE LOUREIRO, tenha afirmado que dispõe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para purgar a mora, é pouco provável que o montante ofertado seja suficiente para solver a dívida, haja vista, que o contrato de financiamento, (Id. Num. 27004162 – autos originais), foi assinado em agosto de 2019 e este confessa que adimpliu apenas 6 (seis) parcelas (Id. 27004164 – autos originais).

Ponderou o magistrado, presumir-se que a mora do requerente supera 12 (doze) meses. E assim, considerando que a prestação mensal era de R$ 2.500,55 (dois mil e quinhentos reais e cinquenta e cinco centavos) conclui-se que a dívida superaria R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a esta serão acrescidos os encargos moratórios previstos na cláusula 13 do contrato (art. 26, §1º da Lei 9514/97), afastando dessa maneira a verossimilhança das alegações do autor, e a de que teria como purgar a mora em comento, o que impossibilita o deferimento da medida requerida. Contudo concedeu a gratuidade de justiça ao autor.

Esta é a razão do inconformismo vertido no presente recurso de agravo de instrumento.

Em exame de cognição sumária INDEFERI, o efeito excepcional postulado.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, assim como a intimação da parte Agravada, para, querendo, responder aos termos do recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento (art. 1.019, II, do CPC/2015).

Certidão exarada pela secretaria (Id. Num. 5760266), informa que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento.

De uma análise acurada das razões recursais, verifica-se que a irresignação da agravante não procede.

Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Entendo como oportuno observar que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
.

No seu arrazoado, o agravante confirmou a sua inadimplência e a dificuldade em honrar o compromisso assumido.

Em ato contínuo, alegou que não foi regularmente notificado para constituí-lo em mora.

No que concerne a alegação referente ausência de procedimento legal em relação a mora, posso afirmar que este argumento é totalmente improcedente, e já foi superado na decisão ora combatida, quando assim explicitou a Togada Singular.

“...
ao se examinar a certidão de inteiro teor do imóvel, verifica-se que na averbação da consolidação da propriedade em nome do réu consta a informação de que o autor foi notificado para purgar a mora e que, transcorrido o prazo legal, não o fez (Id. 27004160 – Pág. 2).
“ (g.n).

Noutro quadrante, com relação ao inconformismo referente a consolidação da propriedade do imóvel em nome da Instituição Financeira ora agravada, da mesma forma razão não lhe socorre.

O art. 26 da Lei 9.514/97 disciplina que:

“Art. 26 - Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
(destacamos).

O instituto da Alienação Fiduciária surge no ordenamento jurídico brasileiro como resposta à necessidade indiscutível de tornar mais eficaz a recuperação do capital investido, quando da inadimplência do devedor.

A legislação de regência, tem por objetivo tornar a cobrança e execução da dívida, mais ágil e menos onerosas para credor. Com esse intuito foi elaborada a Lei do Sistema Financeiro Imobiliário (lei 9514/97), que conseguiu viabilizar a tão desejada eficácia e rapidez da execução.

Partindo para o deslinde desta querela, não vejo maiores dificuldades. No caso dos autos, verifica-se que o agravante não se incumbiu do ônus de provar o que alega, não há qualquer documentação comprobatória de fato constitutivo do seu pretenso direito, pelo contrário os argumentos sustentados no presente recurso não são capazes de afastar o convencimento firmado na decisão de primeiro grau.

Sobre o ônus da prova assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova".
("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Pelos fatos esposados na presente lide, entendo que a tese lançada para resguardar os direitos do agravante, não poderá aqui ampará-los, na medida que o presente caso concreto, não se enquadra ou permite analogia diversa daquela declinada no
decisum
objurgado.

Cabe ainda salientar, que o agravante Anastácio das Neves de Loureiro, se quer, comparece à audiência de conciliação, aprazada para o dia 14/7/2021, às 09h, na qual esteve presente apenas o requerido/agravado BANCO SANTANDER S. A., na pessoa do seu preposto Pedro Henrique Dainese.

Na ocasião, diante da ausência injustificada do autor, o juiz a quo aplicou-lhe, a multa de 2% sobre o valor da causa, em razão de sua ausência injustificada, sem prejuízo do disposto do artigo 335, I do NCPC.” (Termo de Audiência - Id. Num. 29556790 – autos principais).

Em remate, ressalta-se, que a tese lançada para resguardar os direitos do autor/agravante, não poderá aqui ampará-lo, na medida que o presente caso concreto não se enquadra ou permite analogia diversa da consignada pelo Magistrado
a quo
na decisão objurgada.

Ante o exposto, voto por
negar provimento
ao Agravo de Instrumento, a fim de manter hígida decisão fustigada.

Assim voto.

Belém (PA), 21 de setembro 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2021